Tribunal: TJSP
Processo: 1004750-05.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Cobrança – Pretensão de cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes do tratamento realizado pelo companheiro da ré – Reconvenção, postulando a cobrança de danos morais pela cobrança indevida – Denunciação à lide da operadora de saúde ré – Sentença de procedência da ação e da ação secundária contra a operadora de saúde, e improcedência da

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Cobrança – Pretensão de cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes do tratamento realizado pelo companheiro da ré – Reconvenção, postulando a cobrança de danos morais pela cobrança indevida – Denunciação à lide da operadora de saúde ré – Sentença de procedência da ação e da ação secundária contra a operadora de saúde, e improcedência da reconvenção – Inconformismo da litisdenunciada, alegando que não pode ser compelida ao reembolso dos gastos hospitalares objeto da ação em razão da existência de limitação contratual, e que os valores cobrados pelo nosocômio autor ultrapassaram os custos previamente estabelecidos, o que afasta a responsabilidade da operadora de saúde pelo pagamento das despesas hospitalares "sub judice" – Descabimento – Caso em que, se o contrato celebrado entre a operadora de saúde apelante e o falecido companheiro da ré não exclui a cobertura para a patologia que o acometia, não pode a apelante excluir o tratamento hospitalar prescrito como adequado à sua cura - Divergência da operadora de saúde com relação aos valores cobrados pelo nosocômio autor pelas despesas médico-hospitalares que não tem o condão de afastar a cobertura contratual contratada por seus beneficiários – Reembolso integral das despesas médico-hospitalares à ré devido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004750-05.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CASSI CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, é apelada
TERESINHA DA PENHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-05.2016.8.26.0281 -R
2
APELAÇÃO No 1004750-05.2016.8.26.0281
APELANTE: CASSI CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL
APELADA: TERESINHA DA PENHA
APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
JUIZ: ORLANDO HADDAD NETO
VOTO No 20.767
APELAÇÃO Plano de Saúde Ação de Cobrança Pretensão
de cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes do
tratamento realizado pelo companheiro da ré Reconvenção,
postulando a cobrança de danos morais pela cobrança indevida
Denunciação à lide da operadora de saúde ré Sentença de
procedência da ação e da ação secundária contra a operadora de
saúde, e improcedência da reconvenção
Inconformismo da
litisdenunciada, alegando que não pode ser compelida ao
reembolso dos gastos hospitalares objeto da ação em razão da
existência de limitação contratual, e que os valores cobrados pelo
nosocômio
autor
ultrapassaram
os
custos
previamente
estabelecidos, o que afasta a responsabilidade da operadora de
saúde pelo pagamento das despesas hospitalares “sub judice”
Descabimento Caso em que, se o contrato celebrado entre a
operadora de saúde apelante e o falecido companheiro da ré não
exclui a cobertura para a patologia que o acometia, não pode a
apelante excluir o tratamento hospitalar prescrito como adequado
à sua cura - Divergência da operadora de saúde com relação aos
valores cobrados pelo nosocômio autor pelas despesas médico-
hospitalares que não tem o condão de afastar a cobertura
contratual contratada por seus beneficiários Reembolso integral
das despesas médico-hospitalares à ré devido - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Casa Branca, em Ação de Cobrança
proposta por SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO contra TERESINHA DA
PENHA, que apresentou reconvenção e denunciou à lide CASSI
CAIXA DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-05.2016.8.26.0281 -R
3
a ação procedente a ação condenar a ré ao pagamento do montante de R$39.883,13 (trinta e
nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e treze centavos), com atualização monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do ajuizamento da ação e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e
procedente a lide secundária (ação regressiva) para condenar a litisdenunciada CASSI a
reembolsar a ré o valor da condenação, e improcedente a reconvenção. Em razão da
sucumbência na ação principal e na reconvenção, a autora foi condenada a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa. Sucumbente na lide secundária, a litisdenunciada CASSI foi condenada a
arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor atribuído à causa, em favor da litisdenunciante.
Os embargos de declaração opostos pela autora foram
rejeitados.
Apela a litisdenunciada CASSI, pugnando pela
improcedência da lide secundária, sustentando, em linhas gerais, que não pode ser
compelida ao reembolso dos gastos hospitalares objeto da ação em razão da existência de
limitação contratual. Alega, ainda, que os valores cobrados pelo nosocômio autor
ultrapassaram os custos previamente estabelecidos, o que afasta a responsabilidade da
operadora de saúde pelo pagamento das despesas hospitalares “sub judice”.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, conquanto seja assente que: "não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-05.2016.8.26.0281 -R
4
por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo" (REsp 1285483/PB,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe 16/08/2016), é de se considerar que não se comprovou que o contrato firmado entre as
partes exclua o tratamento da doença, razão pela qual não pode ser excluído o tratamento
necessários à cura, seja este constante ou não do rol da ANS. Desse modo, ainda que
inaplicável a legislação consumerista, é de rigor o julgamento conforme regras de
interpretação dos contratos por adesão, que deve ocorrer em favor da parte aderente.
Com efeito, se o contrato celebrado entre a operadora
de saúde apelante e o falecido companheiro da ré não exclui a cobertura para a patologia
que o acometia, não pode a apelante excluir o tratamento hospitalar prescrito como
adequado à sua cura.
Na hipótese dos autos, restando incontroverso que o
nosocômio autor, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, integrava a rede
credenciada da litisdenunciada CASSI, a teor do que se verifica da ficha de internação de
fls. 33/34, a recusa da operadora de saúde em disponibilizar a cobertura contratual ao
falecido companheiro da ré revelou-se descabida e ilegal.
Por outro lado, a alegada divergência da operadora de
saúde com relação aos valores cobrados pelo nosocômio autor pelas despesas médico-
hospitalares não tem o condão de afastar a cobertura contratual contratada por seus
beneficiários.
A corroborar a conduta abusiva da litisdenunciada,
verifica-se das anotações realizadas nas fichas de atendimento de fls. 35/37 que a operadora
de saúde, embora devidamente informada do atendimento hospitalar “sub judice”, limitou-
se a declarar que estava analisando as solicitações de autorização de internação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-05.2016.8.26.0281 -R
5
fornecimento de medicamentos, o que obrigou a ré e seu falecido companheiro a optarem
pelo atendimento particular.
Portanto, cabe à operadora de saúde apelante, o
reembolso integral das despesas médico-hospitalares “sub judice”, em razão da
incontroversa existência da cobertura contratual com falecido companheiro da apelada.
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da sentença
recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos apelados em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença em favor da litisdenunciante, ficam
definitivamente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator